Tribunal: STF
Processo: HC 199320
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, advogados, em benefício de Walmir Aparecido Marin, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 651.193. O objeto desse é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente em 4.12.2020 pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada).
    Em 19.2.2021, o juízo de origem indeferiu requerimento de relaxamento da prisão do paciente.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a medida liminar foi indeferida pela Desembargadora relatora.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 651.193 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Felix Fischer, em 12.3.2021, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, alegando os impetrantes que, “até o presente momento, o paciente Walmir não foi cientificado da acusação e citado pessoalmente, o que configura excesso de prazo e torna ilegal a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual foi apresentado pedido de relaxamento da prisão”.
    Sustentam que haveria inúmeros precedentes no sentido de se superar o óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal quando “caracterizada situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada”.
    Afirmam, quanto à complexidade da causa, ser “sabido que o Poder Judiciário tem uma grande carga de trabalho, entretanto, o paciente não pode suportar – um problema que não deu causa – com a sua própria liberdade, tornando prudente a estrita observância ao mandamento constitucional da razoável duração do processo”.
    Asseveram que “a pandemia do COVID-19 também não justifica a demora demasiada no trâmite do feito, mormente porque o processo tramita em meio eletrônico, facilitando que os atos sejam normalmente praticados pelos servidores, inclusive na modalidade home office”.
    Enfatizam que “o fato de o réu possuir defensor constituído não relativiza a imprescindibilidade da citação pessoal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça”.
    Anotam que “os defensores do paciente não possuem poderes específicos para o recebimento de citação, reforçando que não se pode presumir a realização da comunicação do ato processual”.
    Apontam que, “embora a Magistrada tenha consignado que a decisão que decretou prisão serviria de mandado de citação, inexiste qualquer documento indicando que o paciente recebeu cópia e foi cientificado da aludida decisão”.
    Requerem medida liminar para que se determine “a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos 0000129-44.2020.8.19.0084, pela eminente magistrada da Vara única da Comarca de Comarca Carapebus / Quissama/RJ, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente Walmir”. 
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos expostos acima, serve a presente para requerer a CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, a fim de se revogar a prisão preventiva do paciente Walmir, tendo em vista que não foi cientificado da acusação e citado pessoalmente, muito embora esteja preso desde o dia 04 de dezembro de 2020, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. 
    Outrossim, não sendo este o entendimento da Corte, postula-se pela concessão da ordem para o fim de fixar prazo para a concretização da citação do paciente, sob pena de relaxamento da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 651.193, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal carioca.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Na espécie em exame, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada), por sua suposta participação em organização criminosa destinada a furtar petróleo de dutos da Petrobras.
    Sobre o paciente, narrou-se na denúncia:
    “(…) o denunciado Walmir Aparecido Marin, conforme já demonstrado, é um dos grandes fomentadores das ações criminosas tratadas neste procedimento investigatório, tornando proveitoso o produto das infrações perpetradas na Microrregião de Macaé e adjacências, situando-se, desse modo, no topo da organização criminosa.
    Conforme descrito acima, o denunciado Luciano de Assis Feitosa já havia confirmado que a carga subtraída na microrregião de Macaé tinha por destino a empresa do ora denunciado Walmir Aparecido Marin.
    Por outro lado, os relatórios de análise de dados dos caminhões de propriedade dos denunciados Walter de Souza Rosa e Danilo de Souza Rosa confirmaram o que o denunciado Luciano havia dito, já que tais veículos foram usados, reiteradamente, pela organização criminosa, no intervalo de 19/07/2019 a 19/08/2019, para entregar combustível subtraídos do duto OCAB, km 064+450, bairro Assentamento, Macaé/RJ, para a empresa do denunciado Walmir Aparecido Marin, a Wa Marin, situada em Rolândia, no Paraná.
    Ademais, os documentos arrecadados na 1ª fase da Operação Sete Capitães rechaçam qualquer sombra de dúvidas acerca do envolvimento do ora denunciado Walmir Aparecido Marin, uma vez que ficou efetivamente apurado que a então denunciada Caroline Fernandes Zamboni adquiriu, em agosto de 2019, dois veículos (…) do ora denunciado Walmir Aparecido Marin.
    Portanto, denota-se claramente o vínculo criminoso entre os denunciados França, Caroline e Walmir, bem como aos demais integrantes da ORCRIM, sendo este último um dos principais receptadores do grupo criminoso. (…)
    Por diversas vezes no curso da presente investigação, entre janeiro e setembro de 2019, o denunciado Walmir Aparecido Marin, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados e outros integrantes da organização criminosa ora descrita, adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, ou seja, petróleo subtraído diretamente dos dutos da Petrobras.
    No dia 14 de agosto de 2019, os denunciados Luciano de Assis Feitosa e Elton Deibide concorreram eficazmente para um dos crimes de receptação qualificada praticados pelo denunciado Walmir Aparecido Marin, eis que, conscientes e voluntariamente, conduziram um caminhão de propriedade do denunciado Franz Dias da Costa, carregado de petróleo subtraído dos dutos da Petrobras, realizando o descarregamento na sede da empresa Wa Marin, situada em Rolândia, Paraná, de propriedade do denunciado Walmir Aparecido Marin.
    Conforme demonstrado nos capítulos acima, restou evidenciado que o denunciado Walmir Aparecido Marin é um dos receptadores da organização criminosa ora descrita, sendo o destinatário final do petróleo subtraído dos dutos da Petrobras na microrregião de Macaé e adjacências.
    Assim, através da confissão do denunciado Luciano de Assis Feitosa em sede policial, bem como dos relatórios de análises de dados juntados aos autos, que comprovaram as posições dos caminhões envolvidos nas empreitadas criminosas, se comprovou que tais caminhões tinham por itinerário cotidiano o trajeto Macaé-Rolândia.
    Desse modo, certo é que restou comprovado pelo sistema de GPS dos referidos caminhões que logo após a ocorrência de derivação clandestina no duto OCAB, em Macaé, mais precisamente no KM 064 + 450, os caminhões saíam carregados de petróleo furtado com destino à empresa Wa Marin, de propriedade do denunciado Walmir Aparecido Marin, situada a Rua Ivaí, nº. 555, Parque Industrial Bandeirantes – Rolândia/PR.
    Nesse sentido, pode-se dizer que, ao menos, nos dias 19/07/2019, 31/07/2019, 01/08/2019, 08/08/2019, 09/08/2019, 14/08/2019 e 16/08/2019, caminhões de propriedade dos denunciados Walter de Souza Rosa e Danilo de Souza Rosa, se deslocaram das imediações do citado duto, em Macaé, logo após a derivação clandestina, e partiram em direção à referida empresa, em Rolândia, no Paraná.
    Com isso, resta comprovado que o denunciado Walmir Aparecido Marin, de forma habitualmente criminosa, adquiriu petróleo furtado diretamente dos dutos da Petrobras”.
    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância salientou que o paciente integraria organização criminosa praticante das condutas criminosas com habitualidade, justificando a necessidade da custódia cautelar pelo risco concreto de reiteração delitiva:
    “O Ministério Público representou pela prisão preventiva dos acusados FRANZ DIAZ DA COSTAS, UBIRACI MENEZES DE JESUS, WALTER DE SOUZA ROSA, DANILO DE SOUZA ROSA, DJALMA DO CARMO ANANIAS, GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, MARIA PAULA CEREGATO, ELTON DEIBIDE FRANCISCO DAMACENA, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA, WALMIR APARECIDO MARIN.
    Com relação ao pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que o mesmo deve ser DEFERIDO. 
    Segundo narra a denúncia, os acusados, em data inicial que não se pode precisar, mas pelo menos entre janeiro e setembro de 2019, nos Municípios de Carapebus, Quissamã, Macaé, e ainda nos Estados do Paraná e São Paulo, os DENUNCIADOS, juntamente com outros indivíduos, de forma livre e consciente, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem ilícita, mediante a prática de furto qualificado de combustível, através da perfuração e da sua retirada direta dos oleodutos da Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, causando um prejuízo mínimo à estatal de R$ 233.255, 73 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). 
    Assevera, ainda, que a investigação de furto de combustível iniciou-se com o IP 933- 00018/2019 e, paralelamente, instaurou-se o IP 933-00486/2019, para apurar o crime de furto de petróleo ocorrido no dia 19/08/2019. O IP apurou, ainda, a existência de outros furtos qualificados ocorridos em datas diversas, quais sejam, em 19/07/2019, 31/07/2019, 01/08/2019, 08/08/2019, 09/08/2019, 14/08/2019, 16/08/2019, através de uma minuciosa averiguação, com a ajuda de relatórios de análise de dados n. 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019 e 20/1019. Por fim, apurou-se, ainda, as condutas de receptação qualificada e comunicação falsa de crime imputada a alguns dos denunciados. 
    Após detida análise dos autos, diante da farta investigação existente, não restam dúvidas da presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar dos acusados. 
    Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado de fumus comissi delicti e do periculum in mora (periculum libertatis). 
    O fumus comissi delicti vem previsto na parte final do artigo 312 do CPP: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto à materialidade não há dúvidas, diante da farta documentação trazida pelo Ministério Público, evidenciada nos inquéritos policiais n 933-00486/2019, 933-00018/2019 e 933-00533/2019 e valiosos relatórios de análise de dados n. 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019 e 20/1019. 
    Quanto aos indícios suficientes de autoria, os mesmos também se encontram presentes, haja vista toda a investigação e os termos de declarações, especialmente o depoimento de Luciano de Assis Feitosa em fls. 87/88 e 118/119, Assim, nos termos narrados na denúncia, que constam na referida investigação, sendo certo que, segundo o STF, a palavra indício não tem o sentido específico de prova indireta - e eventualmente conclusivo - que lhe dá a lei (art. 239 do CPP), mas sim, o de indicação, começo de prova ou prova incompleta. 
    Portanto, no tocante à autoria delitiva, não se exige que o juiz tenha certeza desta, bastando que haja elementos probatórios que permitam afirmar a existência de indício suficiente, isto é, probabilidade de autoria. 
    Já periculum libertatis, indispensável para segregação preventiva está consubstanciado em um dos fundamentos do artigo 312 do CPP: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; C) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal. 
    No presente caso, a segregação cautelar se justifica para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e, ainda, para a conveniência da instrução criminal. 
    Pelo que se pôde destacar, a investigação elucidou e identificou vários componentes da organização criminosa extremamente audaciosa, dedicada à prática de furtos de combustíveis dos oleodutos da Transpetro, subsidiária da Petrobrás. Identificou-se, através dos relatórios de análise de dados, que os acusados dedicam-se habitualmente a referida atividade criminosa, restando evidenciado o perigo concreto de reiteração da conduta caso a segregação cautelar não seja decretada, com vistas a garantir a ordem pública. 
    Desnecessário dizer, também, que a garantia da ordem pública está absolutamente caracterizada, seja diante da premente necessidade de monitoramento das atividades ilícitas para, o quanto antes, desvendarem-se, em toda sua extensão, os abomináveis delitos pela quadrilha perpetrados no passado e no presente, assim como para prevenir crimes futuros, preservando-se a população da espoliação que representa. 
    Além disso, a prisão preventiva também deve ser vista como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes e de sua repercussão, sendo necessária para afastar o autor do delito do convívio social em razão de sua periculosidade, a fim de que o mesmo não torne a praticar outros crimes. 
    Por outro vértice, o risco à ordem econômica também se verifica, já que os integrantes da organização criminosa já teriam causado à PETROBRAS um prejuízo acima de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), se considerarmos os prejuízos narrados nesta denúncia (R$ 233.255, 73 - duzentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) somadas ao processo n. 372-22/2019. pelos danos causados. Com efeito, o MP apontou na denúncia que o custo médio da PETROBRAS com cada furto é de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 
    Nesta senda, também há a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, impedindo a fuga dos acusados, bem como garantir a conveniência da instrução criminal, haja vista que, em liberdade, há o evidente risco de que os denunciados venham a constranger as testemunhas que irão prestar depoimento em juízo. Neste ponto, destaque-se que as testemunhas, certamente, poderão ser ameaçadas e constrangidas a não confirmar os fatos narrados na denúncia caso não seja decretada a prisão. Portanto, para que não venham a interferir na colheita das provas necessárias a sua justa condenação, sugestionando ou coagindo todos que puderem prestar informações valiosas para o processo é que devem ser presos preventivamente. 
    Destarte, em razão dos fatos demonstrados, neste momento processual, não se revela adequada a substituição da restrição de liberdade imposta aos acusados por quaisquer das outras medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/11, que não seriam suficientes para impedir que continuem praticando seus delitos. 
    Ademais, o crime de furto de combustível é essencialmente perigoso, considerando a possibilidade concreta de explosões de grandes proporções. 
    Por fim, foram imputados aos acusados crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassam os 4 (quatro) anos, amoldando-se a hipótese prevista no art. 313, I do CPP. 
    Diante desse quadro, por estar em risco à ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e, ainda, a conveniência da instrução criminal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS ACUSADOS. 
    Expeçam-se os mandados de prisão, COM URGÊNCIA, devendo permanecer com caráter sigiloso no BNMP por 10 dias, nos termos do art. 11 e 28 da Resolução CNJ nº 251 de 04/09/2018, com o intuito de assegurar seu cumprimento, evitando que os acusados tomem conhecimento prévio e se evadam. 
    A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COM MANDADO DE PRISÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Fixo o prazo de validade do mandado em 20 (vinte) anos. 
    Após o regular cumprimento, cumpra o cartório com as diligências de praxe”.
    9. A magistrada de primeira instância determinou que a decisão pela qual decretada a custódia cautelar do paciente servisse como mandado de prisão, citação e intimação.
    Entretanto, embora o paciente tenha sido preso em 4.12.2020 na Comarca de Rolândia/PR, a prisão e citação não foram comunicadas ao juízo de origem.
    Com base na demora na efetivação da citação do paciente, a defesa requereu a revogação de sua prisão preventiva. Ao indeferir esse requerimento, a magistrada de primeira instância assentou:
    “(…) o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme o princípio da razoabilidade, não resultando da simples soma aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal, tendo em vista que tais prazos não são absolutos, mas parâmetros para efetivação do direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88). 
    Cumpre enfatizar, ainda, que a situação atual vivenciada, qual seja, pandemia de Covid-19, desafia todas as instituições a realizarem um novo tipo de trabalho, visando à segurança e saúde públicas, razão pela qual não há excesso de prazo na prisão provisória, uma vez que não se pode aplicar o regramento ordinário a esta situação extraordinária. 
    De mais a mais, o processo possui 11 (onze) réus e alta complexidade, pois envolve organização criminosa com ramificações em diversos Estados da Federação, fato este que, consequentemente, acarreta uma dispêndio maior de tempo, sobretudo porque há inúmeros pedidos de liberdade que são formulados ao longo do processo que implicam a necessidade de manifestação do Ministério Público e de decisão por parte deste juízo, impedindo, em grande parte dos casos, que sejam expedidas as diligências necessárias para o andamento regular do processo, inclusive há de se ressaltar que só a defesa do acusado Walmir, embora esteja no exercício regular de um direito, já formulou três pedidos visando à colocação do réu em liberdade em pouco mais de 01 (um) mês, conforme se observa das petições de fls. 1718/1789, 2073/2075 e 2306/2312. Além disso, na petição de fls. 2859/2862, a defesa técnica do referido acusado apresentou novos argumentos. Dessa forma, não há que se falar em crime de abuso de autoridade conforme pontuado pela defesa técnica do acusado. 
    Nessa perspectiva, repise-se, a despeito de a defesa técnica do réu Walmir se encontrar no exercício regular de um direito ao postular a liberdade deste, o certo é que pedidos sucessivos contribuem para retirada do feito da sua marcha processual, razão pela qual não se pode imputar ao Estado a responsabilidade por eventual demora, já que a excepcionalidade da presente ação penal que envolve inúmeros réus, a circunstância extraordinária de pandemia de Covid-19 e o comportamento das defesas dos réus que apresentam inúmeros pedidos nos autos também contribuem para que o processo não tenha desfecho mais célere. 
    Com relação ao fato de o acusado Walmir não ter sido citado pessoalmente dos fatos constantes da presente ação penal, conforme determina o art. 360 do CPP, o fato é que não se pode alegar total desconhecimento do réu acerca da presente ação penal, máxime quando este se encontra preso e já tenha constituído patronos nos autos, inclusive advogados que atuam no Estado do Paraná, onde o denunciado se encontra preso. 
    Nessa perspectiva, nada impede que a defesa técnica do acusado, a fim de contribuir para a razoável duração do processo, formule a resposta deste, sobretudo porque já tem plena ciência do teor acusatório, mesmo porque, logo quando o réu foi preso, houve o ingresso imediato da referida defesa nos presentes autos. 
    Impende observar que o fato de o réu estar preso não impede que a defesa técnica tenha acesso ao acusado, como, inclusive, já teve, na medida em que formulou pedidos de liberdade do denunciado ao longo do processo, fato este que demonstra que houve contato com o réu. 
    Não se pode olvidar, que o princípio da cooperação judicial disposto no art. 6º do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, estipula que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
    Dessa forma, a defesa técnica do réu Walmir, já tendo plena ciência do teor acusatório, pode perfeitamente apresentar resposta inicial, máxime porque na procuração de fls. 1790, o acusado outorgou poderes para que os advogados pudessem defendê-lo nas ações contrárias. 
    Insta acentuar, ainda, que na decisão de fls. 1606/1613 foi determinado que tal provimento jurisdicional servisse como mandado de prisão, citação e intimação. Dessa forma, há de se colocar que o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 563 do CPP determina que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa. 
    Nesse contexto, malgrado a certidão de fls. 2641 tenha mencionado que não foi visualizado nos autos comunicação da prisão do réu Walmir, o certo é que não há dúvidas de que tal acusado se encontre preso, tendo em vista o que já fora informado, inclusive, por sua defesa técnica, e, consequentemente, tenha tomado ciência do teor da acusação, sobretudo porque, repisa-se, a cópia da decisão de fls. 1606/1613 serviu como mandado de citação. 
    Vale salientar que o fato de a prisão do réu não ter sido comunicada ainda nos autos, não pode levar à necessária conclusão de que o acusado não tomou ciência da presente ação penal, mormente pela atuação de sua defesa técnica. 
    4.1) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa técnica do réu Walmir Aparecido Marin às fls. 2306/2313 e reiterado às fls. 2859/2862. 
    4.2) Sem prejuízo, certifique o cartório se já consta dos autos a comunicação da prisão do acusado Walmir Aparecido Marin. Em caso negativo, proceda-se à consulta junto ao BNMP e diligencie junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e/ou Secretaria de Administração Penitenciária também do Estado do Paraná, por meio de contato telefônico e/ou e-mail, a fim de saber a respeito do cumprimento, solicitando que tal comunicação seja enviada com a máxima urgência possível. Deverá ser certificado, ainda, nos termos requeridos pelo Ministério Público às fls. 2825/2826, se o réu Walmir apresentou resposta”.
    A secretaria do juízo de origem certificou nos au